Tribunal: TJPA
Processo: 0808824-21.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808824-21.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELTERRA

AGRAVADO: ORIVALDO ATAIDE DO PATROCINIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº:
0808824-21.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELTERRA

PROCURADOR: JOSÉ ULISSES NUNES DE OLIVEIRA – OAB/PA 24.409-A

AGRAVADO: ORIVALDO ATAÍDE DO PATROCINIO

ADVOGADO: HAROLDO QUARESMA CASTRO – OAB/PA 11.913

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. TITULARIDADE DE EMBARCAÇÃO. RECORRENTE NÃO LOGROU ÊXITO. TÍTULO DA
PROPRIEDADE DA EMBARCAÇÃO JUNTADO AOS AUTOS.

DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo juízo
a quo, que
deferiu a medida liminar
, a fim de que o autor ORIVALDO ATAÍDE DO PATROCÍNIO tenha restabelecida a posse da embarcação registrada sob o nº 0230910971.

II.
De acordo com o
art. 373 do CPC/15
,
o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao
réu, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

III.
No bojo do agravo de instrumento, as argumentações do recorrente se resumem na ausência de comprovação da titularidade por parte do autor, inclusive que os documentos apresentados por este são de 2018, data posterior à suposta tradição entre o autor e o Município, que ocorreu em 2011.

IV.
No entanto, verifico que na petição inicial o recorrido mencionou que solicitou a 2° via do documento do Barco na Capitania Fluvial de Santarém e que no momento do ajuizamento da ação somente iria juntar a cópia do requerimento retro mencionado, e após a resposta, juntaria aos autos.

V.
Além disso, através de uma simples verificação do documento de id n°
5101368 dos autos de origem, é de fácil constatação que o documento tido como “recente” pelo agravante, não se trata de pedido de registro novo, mas tão somente de solicitação do envio da 2° via do título de inscrição da embarcação.

VI.
Somado a isso consta nos autos o pedido de juntada de documento comprobatório da propriedade da embarcação, seguido do id n° 6381373 referente ao título de inscrição da embarcação n° 0230910971, cuja data de inscrição é de 01/03/2010 e tem como proprietário o sr. Orivaldo Ataide do Patrocínio. Sendo assim, o recorrido logrou êxito em seu ônus probatório auferido pelo art. 373, I do CPC/15. Por outro lado, o agravante não trouxe aos autos
documentação ou apontou qualquer fato relevante capaz de
capaz de refutar a titularidade do sr. Orivaldo, tampouco de
convencer esta Magistrada sobre o desacerto da decisão proferida em primeira instância.

VII.
Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
EFEITO SUSPENSIVO MUNICÍPIO DE BELTERRA
, contra decisão

interlocutória proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 6ª Vara da Comarca de Santarém
,

proferida nos autos da
AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO
(Proc. n.

0802846-07.2018.8.14.0051).

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por Orivaldo Ataide do Patrocínio
, na qual narrou que em janeiro de 2011 recebeu uma proposta de compra e venda do Prefeito de Belterra, de sua embarcação denominada Sousa Patrocínio com Inscrição na CP sob n° 0230910971.

Afirmou que não ficou com cópia de nenhum documento e por ser de baixa instrução não sabe o teor da proposta, apenas que ficou acertado o pagamento mensal de trinta parcelas no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ocasião em que a embarcação foi entregue ao Município de Belterra.

Na sequência, asseverou que nada foi cumprido por parte da Municipalidade, e após a troca de gestão, continuou sem receber o pagamento. Além disso, após localizar o paradeiro do barco, tentou leva-lo embora, mas os moradores acionaram a polícia.

Afirma ainda que o barco está praticamente abandonado no porto, totalmente desgastado e danificado. Assim, ajuizou a ação com o objetivo de que seja concedida a busca e apreensão da embarcação.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da decisão que deferiu a liminar, nos seguintes termos:

“
(...) Entendo presente o risco de perecimento da coisa, se permanecer com o Município, eis que passou boa parte do tempo sem ser utilizada, causando desgaste e com prováveis danos decorrentes de sua não utilização.

Ante o exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR, a fim de que o autor ORIVALDO ATAÍDE DO PATROCÍNIO tenha restabelecida a posse da embarcação registrada sob o nº 0230910971.

Fica o Município intimado nesta data a proceder a devolução do bem, no prazo de dez dias, sob pena de multa, que fixo no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento. (...)”

Inconformado, o Município de Belterra interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em sede de preliminar, o agravante assevera sobre a ausência de documentos comprobatórios e faz vários questionamentos acerca da ação, dentre eles: o porquê do agravado está reivindicando o pagamento somente após 07 (sete) anos da suposta assinatura do contrato de compra e venda?; se houve realmente um contrato de compra e venda?; se a embarcação era do agravado à época dos fatos?; e se trata-se da mesma embarcação?.

Afirma que o agravado apenas anexou documentos recentes, todos datados do ano de 2018 e que nas fotos juntadas aos autos principais, não consta nenhuma identificação do barco citado, podendo ser qualquer embarcação e não o que o autor pleiteia, todavia, o Juízo
a

quo
se satisfez com uma simples alegação da parte agravada e concedeu a liminar.

Aduz que é totalmente improcedente e temerária a decisão em favor do agravado, tendo em vista que os argumentos lançados na inicial são desprovidos de elementos capazes de gerar indícios de razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que o requerente não possuí nenhum documento que comprove o suposto negócio jurídico.

Assevera que o autor, em sua réplica, deixa claro que fez negócio jurídico com o gestor municipal à época, em 2011, e não como o Município, de forma que resta evidente que o Município não estava sendo representado pelo então gestor público e que o negócio é estranho ao Município de Belterra.

Defende que o suposto contrato de compra e venda perdeu seu efeito pelo decurso do prazo prescricional, nos termos do art. 1º e 3º do Decreto nº 20.910/32.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, com a restituição da posse da embarcação ao Município agravante e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme consta no id n° 1185205 .

Conforme certidão de id n° 1445383, transcorreu o prazo legal sem que a parte agravada apresentasse contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o ilustre Procurador de Justiça deixou de exarar parecer, em razão da ausência de
repercussão coletiva que justifique a intervenção Ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

A decisão proferida pelo juízo
a quo
deferiu a medida liminar
, a fim de que o autor ORIVALDO ATAÍDE DO PATROCÍNIO tenha restabelecida a posse da embarcação registrada sob o nº 0230910971.

Pois bem. Antes de mais nada, é importante ressaltar que a importância da prova no Ordenamento Jurídico Brasileiro.
Referente a isso, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentindo, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O dispositivo supra diz respeito ao ônus de prova, matéria a qual
merece ser trazida à baila o entendimento do ilustre doutrinador José Miguel Garcia Medina
[2]
o qual leciona o seguinte:

“O ônus da prova é visto sob duas perspectivas: de um lado, opera como método de que se vale o juiz quando, diante do acervo probatório, conclui que não se logrou provar determinado fato, decidindo contra aquele a quem incumbia fazer a respectiva prova; De outro, é visto pelas partes, que, cientes das consequências do descumprimento do ônus, atuam no processo com o intuito de dele desincumbir (regra de conduta).O ônus da prova, como regra geral, é atribuído pela lei a uma das partes tomando-se por base o interesse em que determinado fato fique provado, e, também, a proximidade- o que implica em maior facilidade- entre as partes e o fato respectivo. À luz dessas premissas, chegou-se à fórmula segunda a qual ao autor incumbe demonstrar o fato constitutivo, e ao réu o fato impeditivo, modificativo e extintivo de direito”.

Destarte, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao
réu, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No bojo do agravo de instrumento, as argumentações do recorrente se resumem na ausência de comprovação da titularidade por parte do autor, inclusive que os documentos apresentados por este são de 2018, data posterior à suposta tradição entre o autor e o Município, que ocorreu em 2011. Além disso, menciona que nas fotos da embarcação, não é possível verificar se é a mesma que é objeto da ação.

No entanto, não junta aos autos documentação ou aponta qualquer fato relevante capaz de convencer esta Magistrada sobre o desacerto da decisão proferida em primeira instância.

Em relação a argumentação do agravante de que os documentos colacionados pelo autor são todos recentes, datados de 2018, verifico que na peça inicial o recorrido mencionou que solicitou a 2° via do documento do Barco na Capitania Fluvial de Santarém e que no momento do ajuizamento da ação somente iria juntar a cópia do requerimento retro mencionado, e após a resposta, juntaria aos autos.

Além disso, através de uma simples verificação do documento de id n°
. 5101368 dos autos de origem, é de fácil constatação que o documento tido como “recente” pelo agravante, não se trata de pedido de registro novo, mas tão somente de solicitação do envio da 2° via do título de inscrição da embarcação.

Somado a isso, na peça de id n° 6381358 dos autos originários, consta pedido de juntada de documento comprobatório da propriedade da embarcação,
seguido de id n° 6381373 referente ao título de inscrição da embarcação n° 0230910971, cuja data de inscrição é de 01/03/2010 e tem como proprietário o sr. Orivaldo Ataide do Patrocínio
. Sendo assim, o recorrido logrou êxito em seu ônus probatório auferido pelo art. 373, I do CPC/15. Por outro lado, conforme já mencionado, o agravante não trouxe aos autos qualquer documento capaz de refutar a titularidade do sr. Orivaldo.

Com efeito, o presente recurso deve estar acompanhado de prova robusta a justificar o provimento recursal, o que não ocorre no presente caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de
BELTERRA
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 22 de fevereiro de 2021

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel
.
Manual de Direito Processual Civil
.
Bahia: Ed. JusPodivm, 2016.

[2]

MIGUEL GARCIA MEDINA, José
. Novo Código de Processo Civil Comentado
.

São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2016.

Belém, 05/03/2021